Tribunal: TJES
Processo: 0021085-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021085-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIMES CONSULTORIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS SERRANA LTDA - ME

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. DUPLICATA SEM ACEITE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DE INSTRUMENTO DE PROTESTO. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
“[...
]
"
s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado
. Precedentes."(AgInt no REsp 1201980/AM, Ministro Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 26/10/2017). Portanto,
ainda que a execução não esteja acompanhada das duplicatas aceitas, a dívida pode ser executada desde que, cumulativamente: I. tenha sido protestada; II. esteja acompanhada de nota fiscal e documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, e III. o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite
.
[...]
Demais, ainda que os protestos tivessem sido lavrados com base em boletos bancários, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva.
(AgInt no AREsp 1.322.266/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em23/04/2019, DJe 22/05/2019)
[...]” (AREsp n. 1.803.685, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 24/06/2021.)

2. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021085-98.2020.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
TIMES CONSULTORIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA

RECORRID
O
:
INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS SERRANA LTDA - ME

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
TIMES CONSULTORIA E SERVI
Ç
OS GR
Á
FICOS LTDA, pretendendo a reforma
da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar a Autora ao pagamento de honorários de sucumbência, em razão da falta de triangulação processual.

A Recorrente alegou, em síntese, que
a
i
n
icial
foi instruída com os
documentos essenciais para o processamento do pleito execut
ó
rio, a saber, boleto, co
m
o respectivo protesto por indica
ç
ão da duplicata mercantil e as notas fiscais co
m
a comprova
ç
ão do recebimento das mercadorias pelo devedor.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por
TIME S CONSULTORIA E SERVI
Ç
OS GR
Á
FICOS LTDA ME contr
a
INDUSTRIA E COM
É
RCIO DE MASSAS SERRANA LTDA ME.

Examinando os autos, verifico que a inicial foi instruída com:

(i) o boleto bancário representativo da Duplicada Mercantil
não aceita
, com vencimento em 01.06.2020, no valor de R$ 89.275,80 (oitenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos);

(ii) o comprovante do protesto do título em referência;

(iii) as notas fiscais das mercadorias, com os respectivos comprovantes de recebimento das mercadorias; e

(iv) notificação extrajudicial da Executada/Recorrida,
enviada para o endereço da Executada por carta com aviso de recebimento – AR, recebida em 28.05.2020, confo
rme

comprovante de recebimento que também instrui a inicial.

“
[...
]
"
s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instrução da execução com notas fiscais, comprovantes de entrega da mercadoria e respectivos instrumentos de protesto por indicação supre a falta de apresentação dos títulos originais, duplicatas não aceitas e retidas pelo sacado
. Precedentes."(AgInt no REsp 1201980/AM, Ministro Lázaro Guimarães, 4ª Turma, DJe 26/10/2017). Portanto,
ainda que a execução não esteja acompanhada das duplicatas aceitas, a dívida pode ser executada desde que, cumulativamente: I. tenha sido protestada; II. esteja acompanhada de nota fiscal e documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, e III. o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite
.
[...]
Demais, ainda que os protestos tivessem sido lavrados com base em boletos bancários, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva.
(AgInt no AREsp 1.322.266/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em23/04/2019, DJe 22/05/2019)
[...]” (AREsp n. 1.803.685, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 24/06/2021.)

Assim,
assiste razão à Recorrente, já que o
indeferi
mento da
inicial
está ancorado, em síntese, na afirmação de que
“
a apresentação de mero boleto não constitui título executivo extrajudicial, sem que esteja acompanhado da nota fiscal e da duplicata, conforme consta no art. 784, I, do CPC.”

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o processamento do feito executivo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.